Tribunal: TJES
Processo: 0025573-14.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025573-14.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AP
ELA
ÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO - CONTRATO BANCÁRIO
-

JUROS –
TAXA MÉDIA DE MERCADO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I -

P
or tratar-se de questão eminentemente jurídica
rejeitou-se a
tese recursal referente ao cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial,

uma vez que se revela suficiente para o exame meritório
da causa de pedir
o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação
correspondente
e o entendimento
pretoriano
.

II –
Havendo
discrepância substancial entre
as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos
e a
taxa média praticada pelo mercado
para operações sim
i
lares,
divulgada
pelo Banco Central do Brasil-
BACEN, a revisão do contrato
é
a
medida
a
certada
a princípio
,
devendo adequar-se a esta última, a fim de afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao consumidor.

I
II
-
A
teor da
atual
jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média
não

significa dizer que,
fatalmente,
haja uma abusividade dos valores
,
haja vista tratar-se de uma média

numerária
,
o que não necessariamente revela abusividade
,
cabendo restar evidenciada
uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor.

I
V -
V
erifica-se que as taxas de juros foram pactuadas

em conformidade com
a média de mercado para o período de contratação
para a
espécie contratual em debate
,
conforme se afere em

consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil (
www.bcb.gov.br/estatísticas
). P
ortanto, a apelada sequer
desrespeitou a taxa
média de mercado.

V -
Recurso

conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0025573-14.2015.8.08.0035

APELANTES: EDIVALDO COMERIO E JORGETE COUTINHO COMERIO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
SUBST.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interpost
o
por
EDIVALDO COMERIO
E JORGETE COUTINHO COMERIO
,
eis que irresignad
os
com a sentença que, nos autos
dos embargos à execução opostos em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

os rejeitou na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais aduz a parte apelante, em suma, nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, juros extorsivos impostos pelo banco apelado, bem como a excessividade dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, nas quais se requer
o desprovimento do recurso.

De início,
a despeito de inicialmente vislumbrada
ausência de dialeticidade recursal, entendo não merecer amparo
na medida em que
a leitura
apurada
das razões do apelo em apreço
evidenciam o propósito reformador da sentença
mediante ataque aos seus
próprios
fundamentos
.

De pronto, adianto que
não assiste razão à parte autora/apelante ao vindicar a nulidade da sentença amparada em suposto cerceamento de defesa, alicerçado na não oportunização de produção de prova pericial contábil, haja vista que, em
consagração
a
o princípio do livre convencimento motivado,
consagrado
no
s
artigo
s

370

e
371
, do
CPC
,
o
m
agistrado é livre na formação
e apreciação
do contexto probatório dos autos,
devendo, por isso,
determinar a produção das provas necessárias
à
instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis
ou meramente protelatórias
.

Desta forma,
por tratar-se de questão eminentemente jurídica,
tenho por bem rejeitar
a tese recursal referente ao cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial,

uma vez que se revela suficiente para o exame meritório
da causa de pedir
o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação
correspondente
e o entendimento
pretoriano
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL
(...)
1)
O juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe analisar a necessidade da dilação probatória, podendo indeferir a produção de determinada prova se considerada desnecessária ou impertinente, circunstância que, evidentemente, não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa. Com isso, não há qualquer mácula a ser reconhecida se o juiz entendeu, após a defesa dos requeridos, possuir em mãos elementos suficientes para proferir sentença, em que pese a não realização da prova pericial por eles pretendida.
2) A controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria.
(...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ATRAVÉS DE MERA ANÁLISE DO PACTUADO EM COTEJO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A revisão de contrato bancário é matéria meramente de direito e prescinde de produção de prova pericial, porquanto as abusividades das cláusulas contratuais podem ser verificadas com a simples análise e interpretação do contrato firmado entre as partes em cotejo com os precedentes dos Tribunais Pátrios acerca do tema. 2.
Impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que não evidenciada a necessidade de produção de prova pericial contábil e depoimento pessoal do representante legal da instituição financeira requerida, ora agravada.
3.
Recurso conhecido e desprovido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024179002597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

Ultrapassada
s
ta
is
quest
ões
,
é valido lembrar que
, segundo já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo”
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
.

Aliás,
prevê a

Súmula n° 382 do STJ
que

a cobrança de taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao mês não induz, por si só, na abusividade da cláusula contratual.

Pois bem. Havendo discrepância substancial entre as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos e a taxa média praticada pelo mercado para operações similares, divulgada pelo Banco Central do Brasil-BACEN, a revisão do contrato é medida acertada a princípio, devendo adequar-se a esta última, a fim de afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao
contratante

Por oportuno, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema em testilha:

“
O STJ já consolidou o entendimento de que
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou à Taxa Selic,
sendo admitida a revisão deste encargo apenas em situações excepcionais, em que caracterizada a abusividade da taxa pactuada
. No caso em tela, os
juros remuneratórios, fixados no contrato, estão destoando da taxa média de juros fixada pelo BACEN, pelo que a limitação desse encargo é medida que se impõe
. Repetição do Indébito.
Cabível a repetição do indébito de valores pagos indevidamente e sobejando valor pago a mais, porém na forma simples
.”
(AgInt no REsp 1.646.065/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 23/03/2020, DJe 31/03/
20
20
). (Grifei).

“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada
, ante as peculiaridades do julgamento concreto
.”
(AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021). (Grifei).

Nesse sentido, aliás, manifestou-se esta Egrégia Câmara Cível em caso análogo ao presente, submetido à relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, oportunidade na qual este órgão colegiado estabeleceu a variação de
30% (trinta por cento)
como parâmetro razoável para efeito de constatação, ou não, de abusividade contratual:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL
AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER RECONHECIDO JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGADA EXORBITÂNCIA LIMITAÇÃO A 12% AO ANO DESCABIMENTO SÚMULA 382/STJ ANÁLISE CASUÍSTICA DA EXTRAPOLAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA, DOBRO OU TRIPLO DA MÉDIA CRITÉRIO NÃO ADOTADO NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO ADOÇÃO DE UM PERCENTUAL MÍNIMO ACIMA DA TAXA MÉDIA PARA CARACTERIZAR ABUSIVIDADE PERCENTUAL EM TORNO DE 25% A 30% CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(...)
3) Tão só o fato de os juros remuneratórios extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica por si só a existência de abusividade, à luz do enunciado sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça. 4) Deve ser averiguada, casuisticamente, a eventual exorbitância das taxas de juros cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira. 5)
No caso concreto, trataram-se de várias operações bancárias dentro de uma principal (R$118.000,00) com a incidência de diferentes taxas de juros remuneratórios em cada um dos períodos previstos para o adimplimento das obrigações, o que inviabiliza a adoção de uma única taxa para se averiguar, à luz da média de mercado da época, a ocorrência (ou não) de abusividade.
6)
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar abusivas somente as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada no mercado financeiro, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.
7) É razoável a adoção de um percentual mínimo que, uma vez demonstrado que suplantou a taxa média praticada à época da contratação, importa na caracterização de abusividade passível de ser reconhecida pelo Poder Judiciário, que deve respeitar a liberdade de contratar, intervindo na relação jurídico-obrigacional apenas quando foram evidenciados abusos e/ou irregularidades. 8) Não obstante existam precedentes desta e de outras egrégias Câmaras Cíveis nos quais foi rechaçada a aventada abusividade quando observado um excesso,
em relação à taxa de média de mercado, o percentual em torno de 30% representa uma variação razoável e que pode ser adotada como parâmetro neste e nos próximos julgamentos, admitindo-se a sua flexibilização, evidentemente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
9)
Restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, quando restou publicada a MP nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal.
10)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”(
TJES
, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

De certo que a teor da atual jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores
,
haja vista tratar-se de uma média

numerária
,
o que não necessariamente revela abusividade
,
cabendo restar evidenciada
uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo
ao contratante
.

A esse respeito,
a jurisprudência
do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, firmada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC/
15
,
sedimentou que

“O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto,
levando-se em consideração circunstâncias como

o custo da captação dos recursos no local

e

época do contrato
,
a análise do perfil de risco de crédito do tomador

e

o spread da operação
.
”

(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).
(Grifei).

Isso porque
,
“eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado
, sem que
seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação
, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
.”
(AgInt no AREsp 1784947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe
30/06/2021
).
(Grifei).

Segundo
alega a parte apelante, as taxas de juros anuais e mensais praticadas revelam-se abusivas, acima da média de mercado,
impondo
cobrança excessiva e consequente enriquecimento ilícito da apelada.

Ocorre que tal realidade não encontra-se corroborada nos autos, eis que na concretude do caso os contratos firmados são da modalidade
conta garantida – pessoa jurídica
,
tendo sido pactuadas taxas de juros remuneratórios em consonância com a média das taxas de juros praticadas no mercado à época da celebração e atinente à
respectiva
espécie contratual, conforme pude aferir por meio de consulta ao repósitório do Banco Central do Brasil
(
www.bcb.gov.br
).

P
ortanto,
com esteio na própria jurisprudência desta Corte Estadual,
a apelada sequer
desrespeitou a taxa
média de mercado,
não havendo espaço, portanto, ao acolhime
n
to dos embargos à execução
quanto a esta questão
.

Por fim, quanto
à alegada exorbitância da verba honorária sucumbencial, também não merece acatamento, até mesmo porque fixada em seu patamar mínimo.

À luz do exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo-se incólume a sentença objurgada,
oportunidade na qual majoro a verba honorária devida pela parte apelante para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

DES.
SUBST.
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo já consignada na sentença.